Tribunal: TJDFT
Processo: 0714092-56.2017.8.07.0007
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-10
Data de publicação: 2020-07-08

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA FORMULADO EM CONTRARRAZÕES. ALTERAÇÃO DA CAPACIDADE FINANCEIRA DA PARTE APELANTE NÃO DEMONSTRADA. INDEFERIMENTO. MÉRITO. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL CARACTERIZADO. INDICAÇÃO DO VALOR DEVIDO A TÍTULO DE RESSARCIMENTO NA INICIAL DA DEMANDA. ALTERAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA E EQUIVALENTE. DISTRIBUIÇÃO PROPORCIONAL DOS ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA. CABIMENTO.
1. Deixando a parte ré de demonstrar que houve alteração das condições financeiras da autora após o deferimento da gratuidade de justiça, não há como ser acolhido o pedido de revogação do benefício formulado em contrarrazões ao recurso de apelação.
2. Tendo em vista que a parte autora, na inicial da demanda, indicou expressamente o montante vindicado a título de ressarcimento decorrente da rescisão contratual, e verificado que, na r. sentença, foi determinada a restituição da quantia apontada, não há como ser acolhida a pretensão de modificação do montante, sob pena de violação do princípio do contraditório e da ampla defesa.
3. A mera frustração decorrente do descumprimento do contrato, cuja obrigação consistia na redução do valor de parcelas de financiamento de veículo, não tem o condão de causar prejuízo psicológico de grande repercussão, de modo a caracterizar abalo de ordem moral passível de indenização.
4. Caracterizada a sucumbência recíproca e não equivalente, as partes devem arcar com o pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios de forma proporcional, nos termos do artigo 86, caput, do Código de Processo Civil.
5. Apelação Cível conhecida e parcialmente provida.